Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA A EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERÍODO ANTERIOR A DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIVRE OPÇÃO DA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restou comprovada pelos relatórios médicos a grave situação pela qual passava o paciente e a omissão do Poder Público no caso em tela. A jurisprudência desta Corte é uníssona em reconhecer o direito da pessoa com problemas de saúde ter acesso aos medicamentos e aos tratamentos prescritos por seus médicos, os quais devem ser fornecidos pelo Distrito Federal, devendo adquiri-los caso não os tenha disponíveis. Assim, de forma acertada, o Distrito Federal foi condenado a proceder com a internação psiquiátrica compulsória do paciente, bem como a arcar com o pagamento das despesas havidas com sua internação no período de outubro/2018 a abril/2019. Ou seja, o requerido foi condenado a custear o tratamento a partir do dia 3 de outubro de 2018, data em que transcorreu prazo concedido ao Distrito Federal para cumprir a decisão exarada nesse sentido.
2. Em relação às despesas decorrentes da internação psiquiátrica compreendidas entre o período de abril e outubro/2018, objeto do presente recurso, não é possível imputá-las ao Distrito Federal, pois o requerido não pode ser responsabilizado pelo custeio da internação em clínica particular, de escolha da Apelante, sem qualquer respaldo em decisão judicial, pois não deve custear internação ou manutenção de dependente químico em clínica particular, realizada pela Apelante por livre e espontânea vontade da família do paciente, antes mesmo do ajuizamento de ação, desprovida assim de respaldo em decisão judicial apta a amparar sua conduta. (Acórdão 1200061, 07422214420178070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.